Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700386-14.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO VICTOR PORFÍRIO DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Fixação da pena no mínimo legal. Descabimento. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se há prova suficiente da autoria do crime de tráfico de drogas; (ii) subsidiariamente, aferir se cabível a fixação da pena no mínimo legal. III. Razões de decidir 3. O conjunto probatório constante nos autos abrange elementos produzidos tanto na fase de investigação como em juízo, contemplando declarações firmes e coerentes dos policiais acerca das circunstâncias da prisão em flagrante, a apreensão de substâncias entorpecentes e a declaração extrajudicial de um usuário. Tal acervo é suficiente à demonstração do propósito de difusão ilícita. 4. A configuração da reincidência, que resulta em aumento da pena na segunda fase da dosimetria, justifica a fixação da reprimenda acima do mínimo legal e obsta a concessão de benefícios como a suspensão condicional da pena e a substituição da reprimenda. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: Art. 33, Lei n. 11.343/2006. Art. 33, §§2o e 3o do CP. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935123, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1952720, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 05/12/2024. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas ante a insuficiência probatória para sua condenação, tendo em vista que não se pode desmerecer o depoimento judicial de uma testemunha em detrimento do que dissera na fase extrajudicial. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: “O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no REsp n. 2.182.467/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025). Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025